Tribunal: TJES
Processo: 5011131-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: CELI DA CRUZ MATTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13, II E 16, III, AMBOS DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008.
TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FRAUDE VERIFICADA NA CONTRATAÇÃO. ENUNCIADO NORMATIVO DA SÚMULA 479 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. D
ANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito.

II.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

III.

In casu
, analisando a documentação alusiva às Cédulas de Crédito Bancário entabuladas entre as partes (Ids. 5726187, 5726188 e 5726190), tem-se que os Empréstimos Consignados apresentam Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,1142% (dois vírgula mil cento e quarenta e dois por cento) ao mês, 2,1212% (dois vírgula mil duzentos e doze por cento) ao mês e 2,1048% (dois vírgula mil e quarenta e oito por cento) ao mês, portanto, violando frontalmente o limite legal imposto pelo artigo 13, II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV.
Extrai-se do Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado (Id. 5726183) que os juros praticados na avença correspondem a 3,06% (três vírgula seis por cento) ao mês, superando a taxa máxima de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) estabelecida no artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, restando patente a invalidade do Instrumento Particular.

V.
O Enunciado Normativo contido na Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

VI.
Depreende-se dos autos que a foto apresentada como “selfie do contrato” destoa da foto apresentada pela Recorrida (Id. 5726196 - pág. 02), sendo perceptível tratarem-se de pessoas distintas, além de que o local apontado nos Contratos corresponde à cidade de Marataízes/ES, ao passo que o endereço da Autora situa-se na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

VII.
Malgrado a Instituição Financeira alegue haver efetuado as transferências pactuadas em favor da Recorrida, certo é que não restou comprovado o recebimento dos valores, porquanto inexiste nos autos cópia de Extratos Bancários ou qualquer meio idôneo em atestar as movimentações financeiras narradas, sendo insuficiente para tanto a juntada de Comprovante de TED (Ids. 5726192, 5726193 e 5726194), posto que tais documentos não são aptos em provar que as quantias foram incorporadas pela Autora.

VIII.
Impõe-se a anulação dos presentes Negócios Jurídicos, haja vista não preencher requisito de existência, porquanto não houve consentimento da Recorrida, bem como por conter flagrante vício de validade, na medida que suas cláusulas infringem a Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IX.
Verificado que os descontos realizados pela Instituição Bancária se afiguram indevidos, bem como, ante o comprometimento da renda de inequívoca natureza alimentar, são fatores aptos a ensejar os danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado.

X.
Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmados os Contratos declarados nulos, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o entendimento da Corte de Superposição.

XI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DAYCOVAL S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5726229) em face da
SENTENÇA
(Id. 5726213, integralizada no Id. 5726226), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
postulada por
CELI DA CRUZ MATTOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
a) DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.ºs 50-010868338/22; 50- 010849301/22 e 50-010837867/22, bem como empréstimo por cartão de crédito consignado n.º 52-0994897/22 e de todos os débitos deles decorrentes, abertos em nome da parte Autora, vencidos ou vincendos;

b) DETERMINAR
à parte Requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte Autora, confirmando a liminar outrora deferida (ID: 18051806), sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança efetuada, bem como que efetue a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, as quais deverão ser demonstradas na execução do julgado;

c) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o "bis in idem", uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que, na forma do §2º, do art. 85, do CPC,
arbitro
em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
não há falar-se em fraude na contratação dos Negócios Jurídicos controvertidos, porquanto a Recorrida restou cientificada e consentiu com os termos dos Termos de Adesão mediante assinatura eletrônica, além do envio de foto comprovando sua anuência, tendo inclusive recebido os valores pactuados;
(II)
não subsistem nos autos elementos que comprovem a suposta lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida, sendo descabida a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, deve haver a minoração do
quantum
indenizatório;
(III)
a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, porquanto não verificada a má-fé da Instituição Financeira no caso vertente.

Em breve histórico dos autos, denota-se que a Recorrida busca a declaração de nulidade de 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário (Ids. 5726187, 5726188 e 5726190), bem como de um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (Id. 5726183), com desiderato de receber os valores pagos, indevidamente, de forma dobrada, bem como indenização por danos morais, asseverando que desconhece os Negócios Jurídicos entabulados com a Instituição Financeira, decorrentes de alegada fraude de terceiro.

Cumpre registrar, inicialmente, que a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão de crédito,
in verbis
:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Com efeito, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I)

limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III)

observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV)

firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris
:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

“
Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento (2,70%) de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -

imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa
;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)”.

In casu
, analisando a documentação alusiva às Cédulas de Crédito Bancário entabuladas entre as partes (Ids. 5726187, 5726188 e 5726190), tem-se que os Empréstimos Consignados apresentam Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,1142% (dois vírgula mil cento e quarenta e dois por cento) ao mês, 2,1212% (dois vírgula mil duzentos e doze por cento) ao mês e 2,1048% (dois vírgula mil e quarenta e oito por cento) ao mês, portanto, violando frontalmente o limite legal imposto pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Ademais, extrai-se do Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado (Id. 5726183) que os juros praticados na avença correspondem a 3,06% (três vírgula seis por cento) ao mês, superando a taxa máxima de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) estabelecida no artigo 16, inciso III, da Instrução Normativa colacionada alhures, restando patente a invalidade do Instrumento Particular.

Por outro giro, no que tange à fraude na contratação dos Negócios Jurídicos reconhecida pela Sentença primeva, insta destacar o
Enunciado Normativo contido na Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor dispõe que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Nessa toada, depreende-se dos autos que a foto apresentada como “selfie do contrato” destoa da foto apresentada pela Recorrida (Id. 5726196 - pág. 02), sendo perceptível tratarem-se de pessoas distintas, além de que o local apontado nos Contratos corresponde à cidade de Marataízes/ES, ao passo que o endereço da Autora situa-se na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Com efeito, o Banco Recorrente não se desincumbiu de comprovar a lisura da contratação, tampouco demonstrar fato excludente de sua responsabilidade, de modo que não subsiste nos autos quaisquer elementos que comprovem a efetiva anuência da Recorrida quanto à Avença.

Nota-se, outrossim, que malgrado a Instituição Financeira alegue haver efetuado as transferências pactuadas em favor da Recorrida, certo é que não restou comprovado o recebimento dos valores, porquanto inexiste nos autos qualquer meio idôneo em atestar as movimentações financeiras narradas, sendo insuficiente para tanto a juntada de Comprovante de TED (Ids. 5726192, 5726193 e 5726194), posto que tais documentos não são aptos em provar que as quantias foram incorporadas pela Autora, eis que a transferência por meio de TED pode ser devolvida, em razão de eventual divergência de dados, eis que a Recorrente, em momento algum, mesmo tendo contra si o ônus da prova, requereu a apresentação dos extratos bancários pela Recorrida ou mesmo que fosse oficiado à Instituição Financeira responsável pela conta bancária que teria recebido a transferência bancária.

Em sendo assim, impõe-se a anulação dos presentes Negócios Jurídicos, haja vista não preencher requisito de existência, porquanto não houve consentimento da Recorrida, bem como por conter flagrante vício de validade, na medida que suas cláusulas infringem a Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Por derradeiro, no que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Acerca do
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmados os Contratos declarados nulos, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o entendimento da
Corte de Superposição
,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL.
VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

3.
No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão.

4.

Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.063.845/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Quadra registrar, por fim, no que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem
“
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”
(
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se no caso vertente, posto que os Contratos restaram firmados nas datas de 25.03.2022, 29.03.2022 e 1º.04.2022, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma dobrada, nos moldes do entendimento supra citado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)